Tribunal: TJDFT
Processo: 0746981-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO JUNIOR contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e ao PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (IADES), atinente à cobrança de questão em concurso público contendo conteúdo não constante do edital, amparado em matéria de súmula do TARF já revogada. Em sua petição inicial (ID 53035889), o impetrante sustenta que realizou, no dia 26 de fevereiro de 2023, concurso público para provimento e ingresso no cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas – CARGO 103, sendo o IADES executor do referido certame, responsável pela elaboração das provas e sua devida aplicação. Afirma que o concurso para o cargo mencionado, conforme Edital do Concurso Público no 01/2022 – ATUB, publicado no DODF em 18/11/2022, oferece 10 vagas imediatas, sendo 05 para ampla concorrência e 02 para negros e negras, conforme item 3.2.2.1 do Edital, prevendo, ainda, a formação de um cadastro reserva de 200 vagas, sendo 100 para ampla concorrência e 40 para negros e negras O Impetrante aduz que realizou a prova e atingiu a nota de 78,68 (setenta e oito vírgula sessenta e oito) pontos na prova objetiva e 13,30 (treze vírgula trinta) na prova discursiva, totalizando a pontuação de 91,98 pontos líquidos sendo aprovado na 205a (ducentésima quinta) colocação na ampla concorrência e 36a (trigésima sexta) colocação na cota para negros e negras para o Curso de Formação, última etapa do certame. Argumenta que houve crasso e evidente erro no gabarito da questão de número 57 (cinquenta e sete), da prova de conhecimentos específicos (Caderno Tipo A), dado que a resposta que a Banca considerou correta exigiu dos candidatos conhecimentos de conteúdo não constante no Edital, uma vez que a súmula cobrada na questão fora cancelada antes da abertura do certame (Súmula cancelada em 08/07/2021 e Edital do certame publicado em 18/11/2022). Defende que, de acordo com o Edital do concurso, os conteúdos a serem cobrados na prova para o cargo postulado pelo Impetrante deverão ser em conformidade com as redações vigentes quando da publicação do presente Edital, conforme exposto em seus itens 22.9 e 22.10. Salienta que a referida questão foi questionada por inúmeros candidatos no presente certame, mas que, todavia, restou indeferido sua anulação pela banca. Suscita que não há como admitir a justificativa apresentada pela Banca como suficiente e adequada à questão 57, sob o argumento de que “O recurso foi indeferido, uma vez que as súmulas do órgão têm força vinculante”, uma vez que, de fato as súmulas têm força vinculante, porém apenas as súmulas vigentes, pois as súmulas canceladas não detêm essa característica, sendo que restou evidente que o Examinador não se atentou ao objeto do recurso, visto que o candidato não questionou o exame de mérito da questão, mas apenas e tão somente a cobrança de Súmula não vigente à época da publicação do Edital do certame. Ao final, requer a concessão da medida liminar de segurança, com a expedição de ofício para as autoridades coatoras, para que seja anulada a questão 57 (prova tipo A), que cobrou conteúdo de súmula que foi cancelada mais de 1 (um) ano antes da data da publicação do Edital. E, no mérito, seja concedida a segurança, tornando definitiva a liminar, assegurando o direito líquido e certo do impetrante, para que seja assegurada a anulação da questão 57 (cinquenta e sete), caderno tipo A, da prova de Conhecimentos Específicos, para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas - CARGO 103, atribuindo ao impetrante a pontuação correspondente à anulação, fazendo com que este fique na posição correspondente às alterações promovidas. Preparo (ID 53039386). É o relatório. DECIDO. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A concessão de liminar na ação mandamental, conforme preconiza o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, cotejando-se os documentos trazidos, de modo a aferir, de plano, o direito pretendido, bem como da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. Ademais, por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, cabe à parte tomar as devidas precauções no sentido de apresentar todo o acervo probatório a demonstrar de forma cabal a sua pretensão. Ou seja, o impetrante, mediante prova pré-constituída, embasado em situação fática perfeitamente delineada, deve comprovar de plano o direito invocado. No caso, em um juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar. De um lado, há o pedido para que seja concedida a medida liminar de segurança, com a expedição de ofício para as autoridades coatoras, para que seja anulada a questão 57 (prova tipo A), que cobrou conteúdo de súmula que foi cancelada mais de 1 (um) ano antes da data da publicação do Edital. De outro lado, verifico que a probabilidade do direito invocado pelo impetrante esta consubstanciado em pleito já apreciado por essa 1a Câmara Cível, por meio do Acórdão no 1772726, que CONCEDEU A SEGURANÇA para que fossem atribuídos os pontos referentes à mesma questão do mesmo concurso público, ora referido, ou seja, à questão n.o 57 da prova objetiva, tipo A, do cargo 103, do Concurso Público regido pelo Edital n. 001/2022 – ATUB e bem com determinou a confecção de novo cálculo da pontuação na fase objetiva e a reclassificação do candidato impetrante daquele mandado de segurança, conforme se pode observar na ementa abaixo colacionada: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. BANCA EXAMINADORA. REJEITADA. ANULAÇÃO. QUESTÃO. ANÁLISE JUDICIAL. EXCEPCIONAL. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO EDITAL. SÚMULA CANCELADA. TARF. ANTERIOR AO CONCURSO. ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Em se tratando de pretensão direcionada à anulação de questão constante de prova objetiva, elaborada, aplicada e corrigida pela banca examinadora, revela-se manifesta a sua legitimidade passiva, representada por seu dirigente, uma vez que o ato impugnado decorre diretamente do exercício de sua atribuição como executora do certame. 2. Conforme entendimento firmado pelo STF (Tema 485), em regra, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de respostas e notas atribuídas a candidatos, exceto em casos de manifesta ilegalidade, inconstitucionalidade, erro flagrante ou grosseiro e incompatibilidade do conteúdo da questão com o previsto no edital. 3. Manifesta a ilegalidade na cobrança de conhecimentos relativos a súmula do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal - TARF não mais vigente à época da publicação do edital do certame e que sequer integrou especificamente o conteúdo programático do concurso, restando evidente o direito líquido e certo a socorrer a pretensão do impetrante. 4. Preliminar rejeitada. Segurança concedida. (Acórdão 1772726, 07228260720238070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Diante disso, conforme trazido em argumentação pelo impetrante nessa demanda, bem como já analisado e reconhecido por essa 1a Câmara Cível no Acórdão no 1772726, a Súmula no 7/2018 do TARF-DF foi cancelada em data bem anterior (08/07/2021) à publicação do edital do concurso (18/11/2022), conforme publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, o que leva a presumir que a questão impugnada não atendeu ao princípio da legalidade, bem como ao princípio da vinculação ao edital. Ademais, cumpre ressaltar que essa decisão liminar não se presta a substituir a banca examinadora para avaliar a resposta dos candidatos, pois conforme expresso no Tema 485 do Supremo Tribunal Federal (STF), excepcionalmente, é permitido ao judiciário o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, o que traduz a análise do caso concreto dessa demanda e que autoriza a concessão da tutela pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para, provisoriamente, até que seja analisado o mérito da presente demanda, anular a questão no. 57 (prova tipo A) da prova para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas (código 103), atribuindo ao impetrante a pontuação correspondente à anulação, fazendo com que este fique na posição correspondente às alterações promovidas. Notifique-se ainda a autoridade impetrada e o ente distrital, para que, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7o, I e II, da Lei n.o 12.016/09, prestem as informações. Publique-se. Intimem-se.